Tribunal: STJ
Processo: 5004143-79.2022.8.24.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907858 - SC
(2025/0128829-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: D A K
ADVOGADOS
: DENIS MAICON DA SILVA - SC060142
ALEXANDRE BRUEL STANGE - SC43492
EMBARGADO
: A C E
ADVOGADA
: DARLI BAHR BERNADINO - SC003195
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
“Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos
2.
fundamentos do acórdão do agravo interno (art. 1.021, § 3o, do
CPC), dos mesmos temas já postos na decisão monocrática,
quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas
alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer
nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar
fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já
explicitadas pelo julgador.”
, relator
(AREsp n. 2.752.700/MA
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
8/9/2025,
12/9/2025)
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56920257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b1bc4a65-2618-4598-9927-aa31c2e9f70b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56920257 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 20/05/2026 18:04:37
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: b1bc4a65-2618-4598-9927-aa31c2e9f70b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2907858 - SC
(2025/0128829-6)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: D A K
ADVOGADOS
: DENIS MAICON DA SILVA - SC060142
ALEXANDRE BRUEL STANGE - SC43492
EMBARGADO
: A C E
ADVOGADA
: DARLI BAHR BERNADINO - SC003195
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
1.
material do acórdão embargado. A insurgência não revela
quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de
declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como
instrumento para a rediscussão do julgado.
“Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos
2.
fundamentos do acórdão do agravo interno (art. 1.021, § 3o, do
CPC), dos mesmos temas já postos na decisão monocrática,
quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas
alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer
nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar
fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já
explicitadas pelo julgador.”
, relator
(AREsp n. 2.752.700/MA
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
8/9/2025,
12/9/2025)
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:39
Código de Controle do Documento: 38ce4796-1dba-4bea-bfa7-6a14b7476b4b

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Cuida-se de embargos de declaração, opostos
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
por D A K, contra o acórdão proferido pela Quarta Turma, que negou provimento ao
agravo interno interposto pela parte ora embargante.
O aresto em questão recebeu a seguinte ementa (fl. 683, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
AUTORA. 1. "A orientação jurisprudencial que vigora nesta Corte Superior
é no sentido de que a prestação de contas dos valores pagos a título de
pensão alimentícia só se justifica quando constatada malversação da
quantia pelo guardião" (AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.343.997/SP
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2023,
DJe de
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 1.1. Rever o
4/10/2023)
entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir o mau uso dos
recursos alimentares, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o
revolvimento das provas juntadas ao processo, providência vedada pela
Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.
Nos aclaratórios (fls. 691-726, e-STJ), a parte embargante sustenta que o
acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar os precedentes jurisprudenciais
invocados em sede de agravo interno, além de ter se limitado a invocar entendimentos
genéricos. Ainda, aponta ofensa ao
§ 3o, do
alegando que houve
art. 1.021,
CPC/15,
argumento superveniente submetido à apreciação da Turma que deveria ensejar o
pronunciamento judicial.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
A irresignação não merece prosperar.
CONVOCADO DO TJMG) - Relator:
Com efeito, nos estreitos lindes do
do
, os embargos
1.
art. 1.022
CPC/2015
de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado, bem como
na hipótese de erro material.
Entretanto, a presente insurgência não revela quaisquer dos vícios
autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não
podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIO NÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
Documento eletrônico VDA56628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:39
Código de Controle do Documento: 38ce4796-1dba-4bea-bfa7-6a14b7476b4b

obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em
decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt
rediscussão do julgado
nos EDcl no
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
REsp 1743741/RJ
julgado em
DJe
[grifou-se]
30/08/2021,
02/09/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 2. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535
art. 1.022,
do
), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
CPC/1973
nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à
. (...) 6. Agravo
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
interno não provido. (AgInt no
, Rel. Ministro MOURA
AREsp 1582425/SP
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
16/08/2021,
19/08/2021)
se]
Nas razões dos aclaratórios, a parte insurgente sustenta que o acórdão
embargado foi omisso ao não enfrentar os precedentes jurisprudenciais invocados em
sede de agravo interno, além de ter se limitado a invocar entendimentos genéricos.
Ainda, aponta ofensa ao
§ 3o, do
alegando que houve argumento
art. 1.021,
CPC/15,
superveniente submetido à apreciação da Turma que deveria ensejar o
pronunciamento judicial.
No que tange às alegações da parte ora embargante, cumpre destacar que
o acórdão que julgou o agravo interno foi claro nas suas razões ao reconhecer a
em relação à tese de interesse de agir do
incidência do óbice da Súmula 83 do STJ
embargante para propor ação de prestação de contas, asseverando que “o aresto
” (fl. 685, e-
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior
STJ), segundo a qual “a prestação de contas dos valores pagos a título de pensão
”
alimentícia só se justifica quando constatada malversação da quantia pelo guardião
(AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.405.342/SP
Turma, julgado em
DJe de
.
11/12/2023,
18/12/2023)
Também, segundo afirmado no julgado embargado, a análise da divergência
diante da aplicação do supramencionado óbice.
jurisprudencial restou prejudicada
Não é demais lembrar que, segundo entendimento pacífico deste Superior
Tribunal,
a responder a todas as alegações das partes
o magistrado não é obrigado
se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem a ater-se
e aos dispositivos legais apontados, mas apenas sobre aqueles
aos fundamentos
considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso ora
. Precedentes: AgInt no
, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
em apreço
REsp 1716263/RS
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
AgInt no
07/08/2018,
14/08/2018;
, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
AREsp 1241784/SP
DJe
AgInt no
, Rel. Ministro MARCO
21/06/2018,
27/06/2018;
AREsp 1508584/SP
Documento eletrônico VDA56628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:39
Código de Controle do Documento: 38ce4796-1dba-4bea-bfa7-6a14b7476b4b

AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
01/06/2020,
04/06/2020;
AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
REsp 1839431/MG
TURMA, julgado em
DJe
08/02/2021,
12/02/2021.
Observa-se, portanto, que as razões dos embargos revelam tão somente o
intuito de reapreciação da questão já decidida, o que não se admite com a objetividade
do recurso manejado. É que, a pretexto de omissão, na verdade, pretende a parte
embargante a modificação do
no ponto em que fora negado provimento ao
decisum
agravo interno, cuja via processual é inadequada.
Ainda, consoante entendimento da Corte Especial do STJ, no julgamento
2.
do
, em
“
Tema 1306
20/08/2025, A reprodução dos fundamentos da decisão agravada
como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do §3o
do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento
", como no caso em análise.
novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado
Nessa linha:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 1.021, § 3o, DO
CPC. VIOLAÇÃO AFASTADA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA.
DOCUMENTOS INSUFICIENTES. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.

SÚMULA
No
7/STJ
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. (...) 2. Não se
vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do
agravo interno (art. 1.021, § 3o, do CPC), dos mesmos temas já postos na
decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as
mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer
nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos
insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador
. (...) 5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relator Ministro
(AREsp n. 2.752.700/MA
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
8/9/2025,
) (grifou-se)
12/9/2025.
Assim, na hipótese ora em foco, o r.
embargado não possui vício a
decisum
ser sanado por meio de embargos de declaração, cuidando-se o presente reclamo de
mera irresignação da parte quanto à solução adotada, não havendo nada a mais a ser
esclarecido.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/15,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento processual.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
os embargos de declaração.
3.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 11/05/2026 16:00:39
Código de Controle do Documento: 38ce4796-1dba-4bea-bfa7-6a14b7476b4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.907.858 / SC
Número Registro: 2025/0128829-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50041437920228240050
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D A K
ADVOGADOS : DENIS MAICON DA SILVA - SC060142
ALEXANDRE BRUEL STANGE - SC43492
AGRAVADO
: A C E
ADVOGADA
: DARLI BAHR BERNADINO - SC003195
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : D A K
ADVOGADOS
: DENIS MAICON DA SILVA - SC060142
ALEXANDRE BRUEL STANGE - SC43492
EMBARGADO : A C E
ADVOGADA
: DARLI BAHR BERNADINO - SC003195
TERMO
Documento eletrônico VDA56868360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:00
Código de Controle do Documento: 33239610-0a78-426d-88f0-f2e958561192

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:00
Código de Controle do Documento: 33239610-0a78-426d-88f0-f2e958561192